Tribunal: TJSP
Processo: 1023117-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de regresso de danos materiais Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Preliminar de incompetência territorial. Não acolhimento. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, que na qualidade de consumidores, propor no foro que lhes fosse mais

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de regresso de danos materiais Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Preliminar de incompetência territorial. Não acolhimento. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, que na qualidade de consumidores, propor no foro que lhes fosse mais conveniente – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República – Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos – Oscilações de energia na rede que configura fortuito interno, inerente à atividade da fornecedora, que tem o dever de evitação e, na falha deste, de indenizar as perdas e danos decorrentes – Falta de reclamação administrativa nos moldes do que determina a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL – Irrelevância – Norma infralegal que não tem o condão de restringir o exercício do direito constitucional de ação – Majoração de honorários advocatícios em função da sucumbência recursal – Sentença mantida –RECURSO IMPROVIDO.